Tribunal: TJSP
Processo: 1500466-72.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório invocando a insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; b) fixação da pena base no mínimo legal; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) fixação de regime prisional menos gravoso; e) concessão de justiça gratuita. 1.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório invocando a insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; b) fixação da pena base no mínimo legal; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) fixação de regime prisional menos gravoso; e) concessão de justiça gratuita. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos guardas municipais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena que comporta reparos. Fixação da pena base no mínimo legal. Quantidade de drogas apreendida que não se mostra excessiva. Reincidência que afasta a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Justiça gratuita. Cabível. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.